Tribunal: TJDFT
Processo: 0761086-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0761086-71.2024.8.07.0016 RECORRENTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DECIDIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de embargos à execução fiscal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321 e 485, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em exame consistem em saber: (i) se, no exame da apelação contra sentença de extinção sem resolução do mérito, deve ser conhecida a alegação de prescrição do crédito tributário; (ii) se a sentença é nula por violação ao princípio da congruência; e (iii) se o apelante faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prescrição do crédito tributário não foi objeto de decisão pelo juízo de primeiro grau e não poderia esta instância recursal apreciar a matéria, porque ocorreria indevida supressão de instância. Esse fenômeno jurídico também se apresenta quanto às matérias de ordem pública (Acórdão 1799604, 0001088-51.2017.8.07.0020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.). Assim, o recurso deve ser conhecido apenas em parte. 4. Não se verifica violação ao princípio da congruência, porque, ao concluir pela ausência de emenda da petição inicial associada à ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, não poderia o julgador decidir o mérito da demanda sem a presença de todos os requisitos essenciais à continuidade do processo. Logo, não se observa transbordamento dos limites objetivos e subjetivos. 5. O art. 5o, LXXIV, da CF condiciona a concessão de gratuidade de justiça à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos para o custeio das despesas processuais. Assim, a ausência de demonstrativos financeiros que corroborem a declaração de hipossuficiência impõe o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, como ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 99, §2o e 371, ambos do CPC, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, vez que comprovada sua hipossuficiência financeira, preenchendo os requisitos legais. Argumenta quanto à aplicação do Tema 1178 do STJ. c) artigos 141 e 321, ambos do CPC, defendendo que houve cumprimento integral da emenda, o que possibilita o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento em favor do exequente. Afirma que é indevida a extinção do feito pelo não atendimento integral da determinação de emenda da petição inicial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 99, §2o, 141, 321 e 371, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao tema 1178/STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015